Tribunal: STF
Processo: MI 7390
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Ronaldo de Sousa Pereira em que se alega omissão na edição de lei complementar prevista no artigo 40, § 4º-B (com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019), da Constituição da República. 



    A parte impetrante sustenta, em síntese, que a omissão por parte das autoridades impetradas em regulamentar o instituto da averbação do tempo de serviço prestado junto à Guarda Municipal como atividade de risco para fins de aposentadoria especial, inviabiliza o exercício de um direito constitucionalmente assegurado.



    Pleiteia, nesse sentido, a aplicação da Lei Complementar 51/1985 à hipótese dos autos, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da proporcionalidade, até a edição de norma geral ou municipal sobre o tema. 



    Documentos juntados nos eDOCs 2 e 3.



    É o breve relatório. Decido. 



    O mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania.



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: a titularidade do direito e a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI-AgR 6858, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018, grifo nosso)



    “Direito constitucional. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Alegada omissão quanto ao decreto de criação da OAB. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado por omissão em sua regulamentação. 2. O art. 5º, XIII, da Constituição, apontado pelo agravante como direito fundamental pendente de regulamentação, trata apenas do livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, não fazendo qualquer menção à criação de qualquer entidade de classe. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MI-AgR 6883, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2018)



    Sobre o tema, cito ainda os seguintes julgados: MI-AgR 2123, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.8.2013; MI-AgR 4.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.5.2013; e MI-AgR 1.607, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 1.12.2011. 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples alegação de inviabilidade do exercício de direito constitucional não constitui elemento suficiente a ensejar a atuação jurisdicional. 



    In casu, não há amparo constitucional à pretensão do impetrante. 



    Isso porque, em 11.6.2015 o Plenário desta Corte no julgamento conjunto dos MIs 833 e 844 (Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 30.9.2015), firmou a orientação de que, diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 



    Assentou-se, ainda, que a eventual exposição a situações de risco […] não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial e que a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 



    Além disso, esta Corte também já firmou orientação no sentido de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”. (ARE-RG 1215727, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, DJe 26.9.2019)



    Portanto, não há qualquer direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por omissão legislativa – requisito indispensável para o processamento do mandado de injunção –, haja vista o entendimento consolidado por esta Corte no sentido de que só há direito subjetivo à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, II, do texto constitucional, quando o risco for inerente ao ofício, como é o caso das atividades exercidas pelos policiais e agentes penitenciário.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Somente se verifica omissão inconstitucional, diante da expressão ‘atividades de risco’ contida no art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A exposição eventual a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e outras diversas categorias não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo provido para denegação da ordem. (MI 6169 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2019)



    “Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo provido para denegação da ordem.” (MI 6770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente